Tribunal: TJMT
Processo: 1022493-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022493-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

2. No presente caso, a Embargante aduz que o v. acórdão embargado foi omisso e contraditório, contudo verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento dos Julgadores acerca da matéria debatida nos autos, de modo que o v. acórdão não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de embargos de declaração.

3. Deveras, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a parte, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

4. Por fim, registro que, mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (id. 233813656) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e

DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
majorar
os honorários advocatícios
, fixados em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 235733170)
aduz, em síntese, a nulidade do acórdão por ser
extra petita,
nos mesmos moldes da sentença, em razão de ter extrapolado os limites da causa, bem como alega omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Alega, ainda, omissão quanto às provas, especialmente o termo de quitação presente nos autos, e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pela parte autora.

Assevera que o julgado é omisso quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e nos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Sustenta que não fora tratada a inadequação da via eleita.

Alega, ao arremate, a existência de erro material, destacando que o acórdão não apontou o fundamento para o arbitramento dos honorários no patamar, bem como quando da distribuição do ônus sucumbencial.

O Embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões (id. 237078650) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (id. 233813656) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e

DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
majorar
os honorários advocatícios
, fixados em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A despeito de suscitar a ocorrência de vícios de julgamento no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da matéria debatida nos autos, de modo que o v. acórdão não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

“(...) Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários contratuais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porquê, entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Sob esse aspecto, entendo por bem enumerar os atos processuais praticados pelo escritório de advocacia no Processo n.º 7017765-77.2017.8.22.0001, cuja cópia foi acostada aos autos (id. 217062796), objeto da presente ação de arbitramento de honorários, vejamos:

i)
A ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 7017765-77.2017.8.22.0001 foi ajuizada em 02/05/2017, perante a comarca de Porto Velho no estado de Rondônia, pugnando pelo pagamento do montante de R$ 705.062,49 (setecentos e cinco mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos);

ii)
Na sequência, foi comprovado o recolhimento das custas processuais, mediante petição de juntada de guia e comprovante de pagamento;

iii)
Em 17/08/2019, o causídico manifestou-se expressamente discordando do pedido de suspensão da execução em razão de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial e os sócios e avalistas executados não possuírem bens;

iv)
Em 09/07/2019 o Exequente, intimado, manifestou-se quanto ao prosseguimento da ação em face dos sócios e avalistas da empresa devedora principal, requerendo a busca de numerários e realização de penhora no valor de R$ 1.050.318,73 (um milhão, cinquenta mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos);

v)
Em 23/07/2019 o Exequente manifestou requerendo a juntada do comprovante de recolhimento do valor da diligência de bloqueio;

vi)
Frustrada a tentativa de penhora de numerários bancários o Exequente, em 20/08/2019, requereu a realização de busca pelo sistema RENAJUD e em 30/08/2019 o Exequente comprovou o recolhimento das competentes custas;

vii)
Em 03/10/2019 requereu a expedição de ofício à DRF (Delegacia da Receita Federal), para que o órgão fornecesse cópias das declarações de imposto de renda dos executados, a fim de que fossem localizados bens passiveis de penhora;

viii)
Ainda em 03/10/2019, manifestou nos autos requerendo a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, a apreensão das CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos passaportes dos executados, assim como os bloqueios dos cartões de créditos dos executados e dos serviços de telefonia e internet fixa e móvel;

ix)
Em 28/04/2020 o Exequente requereu a intimação dos Executados para que os mesmos apresentassem bens passíveis de penhora;

x)
Em 06/05/2020 foi comprovado o recolhimento das custas;

xi)
Em 04/08/2020 o Exequente manifestou requerendo a expedição de Certidão de Ajuizamento de Execução, para fins de averbação de restrição judicial em nome do executado;

xii)
Em 03/09/2020 o Exequente reiterou o pedido de expedição de certidão de ajuizamento de execução, a fim de que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 15.821 do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Porto Velo/RO;

xiii)
Em 14/10/2020 o Exequente requerendo requer a expedição do Termo de Penhora e Avaliação, da mesma forma que, posteriormente a avaliação do bem, seja encaminhado a leilão e o seu crédito seja revertido ao credor; requereu também a expedição da Certidão de Ajuizamento de Execução, objetivando a averbação de restrição judicial em imóvel citado; por fim, requereu a realização de buscas via BacenJud nas contas dos Executados;

xiv)
E, em 19/10/2020 reiterou o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula sob o nº 15.821, do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Porto Velho/RO.

(...)

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que os honorários fixados na r. sentença recorrida
em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
no Processo n.º 7017765-77.2017.8.22.0001,
não remuneram satisfatoriamente o trabalho despendido pelos causídicos ao longo dos 03 (três) anos de trabalho.

(...)

Nesse ínterim, majoro
os honorários advocatícios fixados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que equivale a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (...)”

Logo, bem se vê que não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acordão embargado, bem como que o arbitramento dos honorários se deu em harmonia com entendimento do c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.)

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
”
(N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

(Destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte Requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024